Tribunal: STF
Processo: HC 99112
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO - CRIME INSTANTÂNEO E CRIME PERMANENTE - PREVIDÊNCIA 
   SOCIAL - BENEFÍCIO - RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA - FRAUDE. Enquanto 
   a fraude perpetrada por terceiro consubstancia crime instantâneo de 
   efeito permanente, a prática delituosa por parte do beneficiário da 
   previdência, considerada relação jurídica continuada, é enquadrável 
   como permanente, renovando-se ante a periodicidade do benefício.